Tribunal: TJMT
Processo: 1003428-61.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003428-61.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO CDC E DA LEI No 9.494/1997 À SEGURADORA SUB-ROGADA. TEMA 1.282/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição trienal das pretensões relativas a sinistros pagos antes de 27.01.2020 e, no mérito, julgou improcedente ação regressiva proposta por seguradora sub-rogada em face de concessionária de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar (i) o prazo quinquenal do art. 1o-C da Lei no 9.494/1997; e (ii) o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, sob o argumento de que a seguradora sub-rogada faria jus ao regime prescricional aplicável ao segurado originário.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à substituição do entendimento adotado pelo órgão colegiado.

4.

O acórdão embargado enfrentou de modo expresso a controvérsia prescricional, assentando que, à luz do Tema 1.282/STJ, a seguradora que exerce ação regressiva fundada em sub-rogação não se equipara ao consumidor para fins de fruição de regime prescricional próprio das relações de consumo, devendo observar o prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do CC.

5.

Afastou-se, de forma fundamentada, a incidência do art. 1o-C da Lei no 9.494/1997, por não se tratar de pretensão indenizatória diretamente ajuizada por consumidor contra prestadora de serviço público, mas de ação regressiva regida pelas normas civis atinentes à sub-rogação.

6.

Inexiste omissão quando a matéria é decidida em sentido contrário à pretensão da parte. O julgador não está obrigado a mencionar todos os dispositivos invocados, bastando o enfrentamento da tese jurídica, o que ocorreu de forma suficiente. O prequestionamento considera-se atendido quando a questão federal é debatida e decidida, ainda que sem referência expressa aos dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A seguradora sub-rogada que propõe ação regressiva não se equipara ao consumidor para fins de aplicação do prazo prescricional quinquenal do CDC, devendo observar o prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do CC.

2. Não configurada omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia jurídica, ainda que em sentido desfavorável à parte embargante.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003428-61.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Colenda câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição trienal das pretensões relativas aos sinistros pagos antes de 27/01/2020 e, no mérito, julgou improcedente a ação regressiva.

Sustenta a Embargante que o acórdão incorre em omissão ao deixar de aplicar o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o-C da Lei 9.494/97, bem como o prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que, na qualidade de seguradora sub-rogada, faz jus às regras de direito material aplicáveis ao segurado originário.

Afirma, ainda, que os aclaratórios possuem finalidade de prequestionamento.

A Embargada apresenta contrarrazões, arguindo a inexistência de qualquer vício no julgado e sustentando o caráter meramente infringente dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração e esclarecimento do julgado, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso concreto, a pretensão recursal não se subsume a nenhuma dessas hipóteses.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão prescricional, consignando que, à luz do Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça, a seguradora, ao exercer ação regressiva fundada em sub-rogação, não se equipara ao consumidor para fins de fruição de regime prescricional mais benéfico, devendo observar o prazo trienal previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil. A fundamentação foi clara ao distinguir os direitos materiais sub-rogados dos efeitos processuais próprios da relação de consumo, preservando a coerência sistemática do ordenamento.

A alegação de omissão quanto à incidência do art. 1o-C da Lei 9.494/97 não procede. A decisão foi categórica ao manter o entendimento adotado na sentença, que afastou a aplicação do prazo quinquenal ali previsto, justamente por não se tratar de pretensão indenizatória diretamente ajuizada pelo consumidor contra prestadora de serviço público, mas de ação regressiva proposta por seguradora, regida pelas normas civis atinentes à sub-rogação.

Do mesmo modo, a tese relativa ao art. 27 do Código de Defesa do Consumidor foi afastada quando o acórdão reconheceu a inaplicabilidade do regime prescricional consumerista à seguradora sub-rogada, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.282. Não há omissão quando a matéria é resolvida de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

A mera inconformidade com a conclusão adotada não autoriza o manejo dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal. A via eleita não se presta à rediscussão do mérito nem à substituição do entendimento firmado pelo órgão colegiado por aquele defendido pela parte embargante.

No que concerne ao prequestionamento, o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente a matéria jurídica posta à sua apreciação, como efetivamente ocorreu.

Assim, inexistindo qualquer vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026